Tribunal: STF
Processo: Rcl 41579
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Julio Cesar Dias Ribeiro, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM-4º RAJ, da Comarca de Campinas, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 56, do STF.
    Consta dos autos e o sítio eletrônico do TJSP que o reclamante cumpre pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, em razão do cometimento do crime disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Processo n. 0004145-53.2020.8.26.0502).
    A defesa argumenta que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto e que a decisão não foi cumprida pela autoridade coatora, persistindo recolhido em unidade de regime fechado, qual seja, no Centro de Detenção Provisória de Americana. (eDOC 1, p. 1)
    Afirma, ainda, que “O sistema prisional de São Paulo registrou a primeira morte decorrente do COVID-19 no dia 03/04/2020: um agente penitenciário. De lá para cá, os números não param de crescer. Conforme informações atuais do DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional) o estado de São Paulo já conta com 12 mortes de detentos confirmadas por COVID-19, 74 casos confirmados e outros 98 casos suspeitos (5). São Paulo tem 1/3 dos óbitos registrados pelas unidades prisionais de todo país”. (eDOC 1, p. 6)
    A defesa requer, portanto, o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para prisão domiciliar ou regime aberto, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator . (eDOC 1)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 9)
    É o relatório.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    Passo a decidir.
    No caso, alega-se, em síntese, que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele estipulado, em violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
    No caso dos autos, extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o reclamante foi progredido do regime fechado ao semiaberto em 17.4.2020, mas que “este Juízo, em decorrência do número de pedidos de concessão de prisão domiciliar e antecipação de progressão de regime, muitos sem fundamentos, viu-se na necessidade de adotar um critério de liberação, sendo realizada a análise caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. 
    Adicionalmente, informa a autoridade coatora que:
    “Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, desde o início da pandemia foram adotadas medidas para reduzir ao máximo o risco de contágio. Esforços não foram poupados para continuidade da movimentação processual e concessão dos benefícios dentro do lapso previsto no atestado de pena.
     Ressalte-se, ainda, que em decorrência do crescente número de processos, do acúmulo excessivo de serviços e da escassez de servidores, adotou-se um critério de equidade que pudesse atender a todos os jurisdicionados desta circunscrição, impondo, desta forma, rigorosa ordem cronológica no processamento dos feitos, no intuito de evitar paralisações de processos daqueles que não têm condições de constituir defesa.
    Assim, sem qualquer preferência de processos que apresentem pedidos de benefícios, cingiu a postura da ordem cronológica, promovendo andamento em todos os processos, indistintamente, enobrecendo a justiça entre os iguais, em corolário aos princípios fundamentais, garantidos por nossa Constituição. ” (eDOC 13)
    Da leitura dos excertos acima, o Tribunal atesta que adotou um critério de equidade para atender a todos os jurisdicionados, impondo, de forma rigorosa a ordem cronológica no processamento dos feitos. Entretanto, não informa data possível de disponibilização de vaga no regime intermediário.
    Tal informação vai de encontro ao que estabelece o Recurso Extraordinário 641.320, conforme se verifica no seguinte trecho da ementa:
    “3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado”. (RE 641.320)
    Desse modo, de acordo com informações dos autos, o reclamante encontra-se em regime mais gravoso que o estabelecido e em desacordo ao que consignado no Recurso Extraordinário 641.320, desde abril de 2020.
    Nesses termos, verifico a violação ao contexto específico da Súmula Vinculante 56.
    Ademais, verifica-se em informações apresentadas pelo reclamado, que o reclamante é primário, que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e que cumprirá o requisito para progredir para o regime aberto em data próxima, qual seja, 12.7.2020. (eDOC 2, p. 2)
    Ou seja, a despeito da relevância da informação do TJSP sobre a ordem cronológica para andamento em todos os processos, é necessário analisar cada caso concreto. No caso dos autos, a liberação do reclamante para o regime aberto possibilitará a abertura de vaga tanto no regime fechado quanto no regime semiaberto. 
    Ante o exposto, julgo a reclamação procedente para determinar ao Juízo de primeiro grau e ao Secretário de Justiça do Estado que, no prazo máximo de dez dias seguidos, insiram o reclamante no regime semiaberto e, na sua falta, no regime aberto (sem prejuízo de uso de monitoração eletrônica, em caso de disponibilidade), sob pena de responsabilidade da autoridade penitenciária responsável ou, atendidos os requisitos da progressão ao regime aberto que este benefício seja concedido. 
    Oficie-se, com urgência, ao Departamento de Administração Prisional e comunique-se ao TJSP.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente